Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-42.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007131-42.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADEMAR CARLOS DOS REIS - CPF: 816.985.851-87 (APELANTE), THIAGO SILVA DE FARIAS - CPF: 425.897.568-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, cuja ementa segue abaixo transcrita, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

2. A amortização pela 'tabela price' é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo própria a substituição por outro método não contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não provido” (Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 04/09/2014);

3. “No julgamento referente às tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado.”

4. A cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ e tarifa de avaliação do bem e despesa de registro devem permanecer, por serem serviços efetivamente prestados e quando não há evidencia da onerosidade excessiva.

5. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

6. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMAR CARLOS DOS REIS contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando em síntese o requerente que celebrou contrato de alienação fiduciária com o banco réu, contudo a instituição bancária tem cobrado taxa juros superior à média de mercado.

Requer a suspensão dos descontos que ultrapassam o valor devido de juros e limitação da taxa de juros ao percentual pretendido.

Alcançada a fase sentencial o juiz singular, fazendo as razões de fato e de direito, dentro do seu livre convencimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais. E de consequência CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Insatisfeito o autor interpôs recurso de apelação cível (ID nº 205731322), apresentando tese de reforma da decisão, ante a alegação de prática de anatocismo em contrato, por capitalização composta, o que é vedado sua prática.

Que a forma de capitalização dos juros é omitida em contrato, que não consta os termos “juros compostos”; “juros de juros”; “regime composto”.

Sustentou que o método PRICE é perverso à saúde financeira do consumidor (que não sabe de sua existência, pois não previsto no contrato) que sua substituição é indispensável a adequação do próprio equilíbrio financeiro contratual estabelecido no pacto. E que sua manutenção destoa dos preceitos principiológicos norteadores dos negócios jurídicos, especialmente os princípios normatizados da boa-fé objetiva (artigo 113 do Código Civil), boa-fé subjetiva (artigo 422 do Código Civil) e da própria função social do contrato (artigo 421 do Código Civil). Que se tem decidido de forma contumaz a substituição do método Price pelo Gauss.

Afirmou da Inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963/2000 e da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, Lei 10.931/04 – RESP 592.377/RS.

Combateu os fundamentos da sentença acerca da cobrança das tarifas de serviços de terceiro, por não comprovação do serviço efetivamente prestado. Que tais inserções são ilegais ao passo que representam serviços não informados previamente ao consumidor, ensejando-se sua não vinculação, nos termos do artigo 46 do CDC. Que a cobrança de seguros, devem ser excluídos do CET e ressarcidos.

Alegou a venda casada de outros produtos embutidos no contrato e demais encargos abusivos, como “valor do prêmio”, que embutido no financiamento e se trata de uma cláusula genérica, sem detalhar a cobertura do eventual seguro, razão pela qual a clausula é “abusiva”.

Que a parte autora não teve a opção de contratar seguradora de sua escolha, uma vez que a seguradora já estava imposta e indicada pela ré em contrato.

Aduz a prática abusiva na estipulação de taxa de juros com valor maior do que a média do mercado.

Insurge-se ante a cobrança da taxa de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença guerreada, para que sejam acolhidos todos os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (ID nº 205731325) a instituição financeira apelada refuta as alegações do apelante e requer a mantença da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo a análise e julgamento em voto.

No presente recurso, a rigor dos argumentos, busca o apelante a reforma da decisão, JULGOU IMPROCEDENTE a presente ação revisional proposta por ADEMAR CARLOS DOS REIS em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Com a exigibilidade suspensa, pois é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

O douto magistrado ao não acolher tese da aplicação em contrato de juros remuneratórios abusivos, fundamentou decisão lembrando ser o caso de aplicação de lei específica - Lei nº 4.595/64 que regula a matéria, visto a parte requerida ser pessoa jurídica integrante do sistema financeiro nacional (artigo 17, da Lei nº 4.595/64), assim a fixação da taxa de juros não está submetida aos limites impostos pelo Código Civil - Súmula 382, do STJ, Súmula 596 do STF e Súmula Vinculante nº 7 do STF.

Irretocável a sentença de primeiro grau.

Isto porque a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, cuja ementa segue abaixo transcrita, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. [...] Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. [...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...] Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) - (destaquei)

Destarte, o contrato firmado pelas partes em janeiro/2018 (ID 205729534), restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1.99% ao mês e 26.70% ao ano, sobre o valor financiado. Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato pelas partes, a média de mercado, com contratação por pessoas físicas estava apurada em 32,3% a.a. em janeiro/2018. (Fonte:
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios fossem considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelado no patamar de 1.99% a.m. e 26.70% a.a., que não se mostraram extorsivos.

Ademais o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo.

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012).

A pretensão recursal neste ponto patrocinada pelo autor recorrente é de todo vencido. E neste viés, impõe-se a manutenção na íntegra o contrato formalizado entre as partes.

Da mesma forma sem êxito são as considerações relativas à capitalização de juros pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros não denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das prestações permite, previamente à adesão ao empréstimo, a plena ciência do custo do capital tomado.

“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ART. 285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP Nº 2.170-36/2001 - JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO - TABELA PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É própria ao caso a incidência do artigo 285-A do Código de Processo Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte afastou a alegação de inconstitucionalidade da MP nº 2.170-36/2001, estando em trâmite ação no Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado - A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. A capitalização dos juros é admitida nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. A amortização pela 'tabela price' é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo própria a substituição por outro método não contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida Recurso não provido” (Apelação n. 1007793-03.2014.8.26.0577, 22ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 04/09/2014);

Não há como considerar alegação de onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”, pois como explicitado alhures, a capitalização de juros prevista em contrato mostrou-se cabível, tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do sistema de amortização. Por esta razão, impõe-se a manutenção a sentença.

Insurgiu ainda o apelante quanto as cobrança de tarifas de serviços de terceiro, que ilegais ao passo que representam serviços não informados previamente ao consumidor. Que a cobrança de seguros, devem ser excluídos do CET e ressarcidos, além de venda casada a outros produtos embutidos como seguro.

Sem razão o recorrente.

Dos autos, vejo pelo contrato de adesão de Cédula de Crédito Bancários CP/CDC em alienação fiduciária de veículo automotor, ao valor líquido do crédito R$ 19.500,00, com valor de parcela em R$ 740,99 com início 05/02/2018 e seu fim em 05/01/2022, o autor assinou livremente, sem ressalvas, as respectivas “Proposta de Adesão”, onde há detalhamento de garantias tanto ao mutuante quanto ao prestamista, tendo ele declarado que estava de acordo com a adesão aos seguros em questão e que tomou conhecimento prévio de suas condições gerais, com as quais concordou integralmente. Assim seguindo, a cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ e tarifa de avaliação do bem e despesa de registro devem permanecer, por serem serviços efetivamente prestados e quando não há evidencia da onerosidade excessiva.

Neste importe o juízo do feito foi justo ao referenciar a jurisprudência de nossos tribunais pátrios acerca da validade/legalidade da cobrança de tarifas referentes aos serviços prestados por terceiro, como registro de contrato e avaliação do bem “no julgamento referente às tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial Nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado.”

Por isso as questões jurídicas referentes à abusividade ou não das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (Tema 958), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, que, no caso após analise não há excesso de sua cobrança.

Consigno inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (Tema 958):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ” (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Quanto a contratação de seguro de proteção financeira que abusiva e vendida de forma casada, tenho que no caso em espécie, em análise da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, extrai-se que sua Cláusula 14. (f) prevê a cobrança de seguro, por seu valor, condições estabelecidas e informações de acordo a vontade do consumidor, assim consubstanciada em documento de Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foram objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, segundo o qual: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

A aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a ratio decidendi, ou seja, a razão da decisão.

Por esta questão, o c. Tribunal Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar possibilitado ao consumidor a escolha da contratação de seguro pela seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao autor/apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nessas condições, possibilitou a contratação ou não do seguro, afigurando-se válida.

Colho decisão de minha relatoria por este eg. Tribunal, que se aplica em tais casos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC. 2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária. 3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional. 4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ” (TJMT – RAC Nº 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. (...); Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ” (TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...); Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ” (TJMT – RAC. Nº 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Da mesma forma não há se falar em cobrança de comissão de permanência, isto porque o contrato sub judice não faz menção a cobrança do encargo moratório.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024